Tribunal: TJPA
Processo: 0039767-68.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039767-68.2011.8.14.0301

APELANTE: JOSE DE AMORIM LOPES FILHO, JORGE CESINO DE ARAUJO LOPES, JOSIEL DE ARAUJO LOPES, JOSENIRA DE FATIMA ARAUJO LOPES

APELADO: ESPOLIO DE JOSELINA LEMOS DE ARAUJO, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0039767-68.2011.8.14.0301

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: JOSENIRA DE FATIMA ARAUJO LOPES, JOSIEL DE ARAUJO LOPES, JORGE CESINO DE ARAUJO LOPES e JOSE DE AMORIM LOPES FILHO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM e ESPOLIO DE JOSELINA LEMOS DE ARAUJO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. SEPULTURA EM CEMITÉRIO MUNICIPAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE ENTRE HERDEIROS. NATUREZA JURÍDICA DE USO ESPECIAL DE BEM PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA POR ALVARÁ JUDICIAL OU VIA ORDINÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 168 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.055/1977. PRETERIÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de titularidade de jazigo perpétuo (sepultura nº 10.954, Quadra 35-2D, Cemitério Santa Izabel), fundamentada na ausência de partilha homologada ou alvará judicial prévio, conforme exigência da legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em definir se a transferência da concessão de uso de sepultura em cemitério público, por possuir natureza de direito administrativo e recair sobre bem público de uso especial (fora do comércio), exige obrigatoriamente a realização de inventário/partilha ou se pode ser determinada por ordem judicial em ação de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As sepulturas em cemitérios municipais são bens de domínio público de uso especial, sendo objeto de concessão de uso, e não de propriedade resolúvel em sentido civilista estrito, conforme doutrina de Hely Lopes Meirelles.
A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará orienta que a transferência de concessão de jazigo não se submete ao regime de transmissão hereditária convencional (inventário), tratando-se de cessão de uso passível de exame pela via ordinária ou alvará judicial.
O art. 168 da Lei Municipal nº 7.055/1977 deve ser interpretado em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A resistência do Município em promover a transferência aos herdeiros que comprovadamente zelam pelo bem e possuem interesse na regularização configura preterição.

Comprovada a condição de herdeiros e a posse de fato sobre o jazigo onde repousam os restos mortais da genitora dos apelantes, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de transferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A concessão de uso de jazigo em cemitério público é direito administrativo personalíssimo e híbrido, não integrando o acervo de bens passíveis de inventário comum por ser bem fora do comércio.

É cabível a transferência de titularidade de sepultura por meio de ação de obrigação de fazer ou alvará judicial, sendo desnecessária a apresentação de partilha homologada quando demonstrada a sucessão legítima e a inércia dos demais coerdeiros.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código Civil, art. 1.829; Lei Municipal de Belém nº 7.055/1977, art. 168.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Cível nº 0004649-94.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 08/04/2019; TJPA, Apelação Cível nº 0025937-77.2011.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 21/11/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente
.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JOSENIRA DE FATIMA ARAUJO LOPES e OUTROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém (Num. 27749884), que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer movida contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

“(...) Como se vê, no caso em comento, para que possa obter a transferência, deveria a autora ou ingressar com a Ação de Inventário ou formular pedido de Alvará Judicial para transferência provisória, conforme estabelece o referido dispositivo legal. Isso significa que a simples posse do jazigo por terceiros, sem a regularização formal via inventário ou partilha judicial, não confere automaticamente o direito à transferência da titularidade. A parte autora não apresentou tal homologação judicial, o que inviabiliza seu pedido. Dessa forma, o Município de Belém age dentro da legalidade ao negar a transferência, pois a parte autora não comprovou a regularidade formal exigida pela legislação municipal, sendo correta a improcedência do pedido.

(...)

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, reconhecendo a legalidade do ato administrativo que indeferiu a solicitação da Autora e mantendo a titularidade do jazigo conforme registros do Município de Belém. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC.”

Na origem, os autores ingressaram com a demanda alegando serem possuidores e herdeiros da sepultura nº 10.954, Quadra 35-2D, no Cemitério de Santa Izabel, cadastrada em nome de sua genitora, Joselina Lemos de Araújo, falecida em 24/10/2005. Afirmam que arcam com os ônus de manutenção e que o Município recusa a transferência administrativa da titularidade por exigir a anuência de todos os herdeiros, inclusive de três irmãos que se encontram em local incerto e não sabido. Requereram (Num. 27749803) a concessão de tutela antecipada para determinar a transferência do jazigo; transferência da titularidade da sepultura para os nomes dos autores e citação por edital do espólio e demais herdeiros não localizados.

A magistrada de primeiro grau julgou improcedente (Num. 2774988) o pleito, fundamentando que, nos termos do art. 168 da Lei Municipal nº 7.055/1977, a transferência exige sucessão
causa mortis
por partilha homologada ou alvará judicial. Concluiu que a simples posse não confere direito à transferência e que o Município agiu no exercício do princípio da legalidade.

Irresignados, os Apelantes (Num. 27749886) sustentam que: O jazigo é bem público de uso especial e sua concessão é regida pelo direito administrativo, não integrando o regime de partilha do direito sucessório privado; que dispensa a abertura de inventário para a transferência de concessão de uso de área em cemitério público; e pugna pela reforma integral para que o Município proceda à transferência independentemente de inventário.

Em contrarrazões (Num. 27749889) o Município defende a manutenção da sentença, alegando que os recorrentes não adotaram as providências legais (partilha ou alvará) previstas na Lei nº 7.055/77;

A douta Procuradoria de Justiça (Num. 30091217) declinou de intervir no feito por entender que a matéria versa sobre direito patrimonial disponível, sem relevância social que justifique a atuação do
Parquet
como
custos legis
.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, visto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Os apelantes gozam do benefício da justiça gratuita (Num. 27749810).

II. Mérito

O cerne da questão reside na interpretação do art. 168 da Lei Municipal nº 7.055/1977 (vigente à época) em face do direito dos herdeiros à regularização da concessão de uso de solo para sepultamento. A norma assim dispõe
:

Art. 168. Havendo sucessão “causa mortis” através de partilha devidamente homologada pelo juiz, o herdeiro deverá registrar o seu direito na administração do cemitério.

§1°. A Secretaria Municipal de Administração, a requerimento dos interessados, efetuará a transferência provisória da concessão, com validade de 5 (cinco) anos, renovável a cada final de período por solicitação de sucessores do concessionário falecido.

§2°. A transferência provisória far-se-á mediante apresentação de Alvará Judicial para esse fim expedido.

Analisando os autos, verifico que a sentença de origem adotou uma visão excessivamente formalista ao exigir a partilha homologada para um bem que, por sua natureza de bem público de uso especial, sequer possui valor venal para compor monte-mor de inventário (soma total de todos os bens, direitos e valores deixados por uma pessoa falecida). Conforme pacificado por esta 2ª Turma de Direito Público e pelas demais Câmaras deste Tribunal, o jazigo em cemitério municipal é bem fora do comércio, sendo sua "propriedade" mantida pelo Município e apenas o seu uso concedido ao particular.

A jurisprudência deste TJPA é farta no sentido de que a transferência dessa concessão aos herdeiros habilitados é matéria de direito administrativo e pode ser resolvida judicialmente sem a necessidade de inventário.

Cito, por oportuno, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE SEPULTURA. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO FUNDAMENTAL AO SEPULTAMENTO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença determinando a transferência da cessão de uso de sepultura para os herdeiros. Alegou prescrição do direito e inadequação da via judicial eleita, defendendo que a sucessão deveria ser objeto de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) Saber se a transferência da cessão de uso de sepultura, direito relacionado à dignidade humana e ao sepultamento, está
sujeita à prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública;
(ii) Analisar se a via judicial eleita pelos requerentes é inadequada, tendo em vista o caráter administrativo da concessão de uso de bens públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Direitos relacionados ao sepultamento estão abarcados na proteção da dignidade da pessoa humana, configurando direitos fundamentais imprescritíveis, conforme o art. 5º da CF/1988.
4. A concessão de uso de sepultura não constitui propriedade, mas um direito administrativo concedido pelo Poder Público, não sujeitando-se à partilha por inventário ou arrolamento.
5. Prevalência do entendimento jurisprudencial de que a transferência de titularidade da concessão de uso pode ser requerida judicialmente, com base na comprovação de vínculo hereditário e observância das disposições legais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"1. O direito de sepultamento, por ser um desdobramento da dignidade da pessoa humana, é imprescritível.

2. A transferência de cessão de uso de sepultura, enquanto concessão administrativa, pode ser realizada diretamente pela via judicial, sem necessidade de inventário."

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; Lei Municipal nº 7.055/77, art. 168." "Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC nº 0058168-18.2011.814.0301, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 08/04/2019."
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0059564-30.2011.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (ALVARÁ DE TRANSFERÊNCIA DE SEPULTURA A HERDEIROS).
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE SEPULTAMENTO QUE NÃO SE SUBMETE A PREFACIAL ARGUIDA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA.
INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. MÉRITO. DIREITO DE TRANSFERENCIA DE SEPULTURA A HERDEIRAS DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 168, § 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.055/77.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1-Preliminar de prescrição. 1.1-O direito invocado pelas recorridas não está sujeito a prescrição, posto que se trata de um desdobramento de direito fundamental (jus sepulchri). De fato, o art. 5¿, caput, da Magna Carta abrange os direitos fundamentais inerentes à pessoa natural, tendo como ideia principal a proteção da dignidade da pessoa humana, que, no caso do sepultamento, se traduz na conservação da imagem, intimidade e privacidade do corpo do falecido, de modo que o Direito referente ao sepultamento incluindo-se dentre os direitos fundamentais, não se sujeita a prescrição, ante a sua característica da imprescritibilidade. 2-Preliminar de inadequação da via eleita. 2.1-A
transferência, a herdeiro legítimo, da titularidade do direito de utilizar jazigo de cemitério municipal, objeto de concessão de perpetuidade de uso, prescinde de abertura de inventário ou arrolamento, bastando a formulação de simples pedido de alvará judicial, mediante demonstração da regular cadeia de sucessões.
3-Mérito. 3.1-A lei municipal nº 7.055/77, em seu artigo 168, §§ 1º e 2º, reconhece a transferência do jazigo aos herdeiros do concessionário, de modo que é possível que seja realizada a transferência da concessão do uso de sepultura aos sucessores do antigo cessionário, mesmo que os demais herdeiros não estejam identificados nos autos, obedecidos os critérios legais. 4-Apelo conhecido e improvido. À unanimidade (Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público; Proc. nº: 0058168-18.2011.8.14.0301; Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura; data de Julgamento: 06/11/2017)

No caso concreto, os autores provaram ser filhos da falecida concessionária (Num. 27749805 - Pág. 7; Num. 27749808– Pág. 2; Num. 27749809 – Pág. 5) e demonstraram que cuidam da sepultura onde também jaz sua avó. A resistência do Município, pautada em exigências burocráticas que ignoram a realidade de herdeiros em local incerto, fere o princípio da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, no que tange ao direito ao luto e à preservação dos restos mortais familiares.

Verifica-se que houve a citação por edital do espólio (Num. 27749865), garantindo-se o contraditório aos demais eventuais interessados que não acudiram ao chamado judicial. Assim, o direito dos apelantes é cristalino.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTE
o pedido inicial, determinando que o
MUNICÍPIO DE BELÉM
proceda à transferência da titularidade da concessão de uso do jazigo nº 10.954, Quadra 35-2D, do Cemitério de Santa Izabel, para os nomes dos autores/apelantes.

Inversão do ônus da sucumbência, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 23/03/2026